Tribunal: TJMT
Processo: 0003948-03.2007.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003948-03.2007.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depósito, Nulidade]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIO CONSELVAN - CPF: 120.740.809-30 (AGRAVANTE), ALEXEY GASTAO CONSELVAN - CPF: 623.410.499-15 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (AGRAVADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), SILVIA MARIA CARNASCIALI SWAIN - CPF: 362.761.119-53 (AGRAVADO), DARCI MAITO (AGRAVADO), PLINIO GILBERTO ALEGRETI - CPF: 312.388.151-20 (AGRAVADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), SABINO MAGGIONI - CPF: 237.391.009-82 (AGRAVADO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), DENISE FERREIRA GARCIA - CPF: 502.134.401-30 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI - CPF: 033.783.511-01 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (AGRAVADO), SERGIO MEDA (AGRAVADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DO SEQUESTRO DA ÁREA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR – AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
– FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO – TEMA REPETITIVO No 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. apesar da antiguidade do feito (15 anos) e do seu exaustivo acervo probatório, o autor não logrou êxito em demonstrar a verossimilhança de suas alegações, tampouco a urgência inerente à concessão da cautelar pleiteada. 2. O eg. Superior Tribunal de justiça fixou a tese em sede de julgamento de recurso repetitivo (tema 1.076) sobre a possibilidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios nos casos em que o valor da causa for muito baixo, como o presente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIO CONSELVAN, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de “
Medida Cautelar de Sequestro
”

(Proc. no

0003948-03.2007.8.11.0040), ajuizada pelo apelante contra DANTE GAZOLI CONSELVAN, SILVIA MARIA CARNASCIALI SWAIN CONSELVAN, DARCI MAITO, PLÍNIO GILBERTO ALEGRETI e SABINO MAGGIONI, julgou o pedido improcedente por entender “
evidente que o bem cujo sequestro se requer está sob os olhos de todas as partes e do Poder Judiciário Paranaense, sendo certo que nada indica a sua dissipação pelos demais condôminos, até a resolução da liquidação de sentença, nos autos em trâmite na Sétima Vara da Comarca de Londrina/PR, o que por óbvio, geraria a nulidade da venda, ou fraude processual, conforme o caso
” e que “
À bem da verdade, tal ação já deveria ter sido extinta há muito, diante da patente falta de demonstração dos requisitos legais para o sequestro da área, e tanto é verdade, que não há notícias de algum tipo de ação principal ajuizada aqui no Estado de Mato Grosso
”
(cf. Id. no 166792185).

O autor/apelante argui as preliminares de cerceamento de defesa, ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa e ofensa ao princípio da decisão não surpresa, notadamente, porquanto “
sequer houve despacho saneador encerrando a instrução processual; as partes foram simplesmente surpreendidas com uma sentença sem que tivessem sido informadas que o processo se se encontrava na fase processual final
”.

No mérito, sustenta que “
a viabilidade da ação cautelar proposta sob a égide da lei processual civil anterior se restringia a disputa de propriedade ou posse de imóvel, o que de fato ainda há
”, além que de “
o Réu Dante também foi imitido na posse da Fazenda Santa Rosa I e até os dias de hoje não permite que o Autor usufrua do bem condominial
”.

Pede, então, a cassação da sentença e a sua complementação, “
pois afrontaram diretamente os artigos 7o, 9o e 10o, ambos do Código de Processo Civil e artigo 5o, da Constituição Federal
”, subsidiariamente, a reforma da sentença para que seja julgada procedente o pedido inicial ou, caso superado, sejam fixados os honorários sucumbenciais nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 166792276).

Os requeridos/apelados ofertaram as contrarrazões vinculadas aos Ids. no 166792280 e 166792281, refutando os argumentos recursais e torcendo pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

De início, esclareço que o pedido contido no Id. no 202378190 deve ser realizado em procedimento administrativo, de modo que não compete a este relator a determinação de ressarcimento dos valores recolhidos a maior a título de preparo recursal.

Atine o mérito da demanda em Ação Cautelar de Sequestro, que tem por objeto um lote de terras denominado Fazenda Santa Rosa I (cf. Id. no 166791684 – pág. 4.)

Após quase 15 (quinze) anos de tramitação, a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes fundamentos

“Cuida-se de ação cautelar de sequestro, manejada por MARIO CONSELVAN e OUTRO, em desfavor de DANTE GAZOLI CONSELVAN e OUTROS, já qualificados.

A liminar foi indeferida, e reconhecida a conexão com os autos de ação em trâmite no Poder Judiciário Paranaense, tal não se deu porquanto àqueles autos já haviam sido julgados, quando do seu reconhecimento.

Devidamente citados, os réus contestaram a ação, oportunidade em que arguiram várias preliminares, sendo que houve a desistência da ação em relação ao requerido Atilânio.

Antes do saneador, fora determinada a expedição de ofícios ao juízo paranaense, para que viessem aos autos cópias e informações quanto às ações que lá tramitam.

É a síntese do necessário. Decido.

Cuida-se de julgamento antecipado da lide, porquanto não há a necessidade de produção de outras provas.

No que tange às preliminares que guardam relação com carência de ação por falta de interesse, perda do objeto, etc., tenho que tais não merecem acolhida, de acordo com a teoria da asserção, e bem porque, poderia evidentemente o autor vir a juízo mostrar que apesar das ações em trâmite na Justiça do Paraná, e do procedimento de liquidação da sentença que reconheceu a sociedade de fato, mostrar que o sequestro era recomendável, diante de eventual perigo à direito seu, o que será analisado, razão pela qual o julgamento será de mérito.

Por outro lado, registre-se que quaisquer pontos controvertidos relativos ao direito da parte em relação à Fazenda Santa Rosa I, objeto da lide, não será analisado, porquanto há coisa julgada sobre o ponto, de sorte que o cerne da lide aponta somente para a necessidade ou não do sequestro da área, simplesmente.

Partindo de tais premissas, apesar do excesso de demora no trâmite da ação, e do seu amontoado de documentos, em razão da quantidade da ações que as partes litigam, o desate do mérito é de fácil resolução, porque não há a demonstração de verossimilhança das alegações do autor, tampouco demonstração do periculum in mora, ou seja, sobre a necessidade do sequestro da Fazenda Santa Rosa I.

É que das próprias arguições das partes, extrai-se que há intenso litígio entre os irmãos CONSELVAN, diante de uma sociedade de fato criada há muitos anos, que por divergência entre os parentes de sangue, culminou no ajuizamento de diversas ações, muitas em trâmite na Justiça Paranaense, sendo que numa delas, houve o reconhecimento da sociedade de fato entre os parentes.

Destarte, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, julgou a ação que visava o reconhecimento da sociedade de fato entre os irmãos CONSELVAN, sendo que, aliás, não foi reconhecida a conexão com os presentes, porque aquela já havia sido julgada, quando do seu reconhecimento, o que não quer dizer que o resultado daquele processo não influencia no julgamento dos presentes.

Logo, ao se analisar as razões de decidir do Tribunal de Justiça do Paraná, observa-se que houve o enfrentamento da matéria objeto da presente lide, além do reconhecimento da sociedade de fato, da decretação de sua extinção, e necessidade de partilha dos bens condominiais, nos seguintes moldes (pag. 2.098 de 3.959):

“(...).

Pretendem também, os apelantes, o restabelecimento da liminar de sequestro revogada, à partir da juntada de documentos novos, que comprovariam que o imóvel comum está prometido à venda pelo ora apelado.

Nesse aspecto, igualmente, não merece reparo a decisão recorrida.

A uma, porque não há conflito dominial ou possessório sobre o imóvel em questão, pressuposto para a decretação do sequestro fundado no inciso I do artigo 822 do Código de Processo Civil.

A duas, porque vários outros bens condominiais estão prometidos à venda ora por um condômino, ora por outro, situação esta transacionada pelos mesmos, pois administravam conjuntamente o patrimônio comum.

Em que pese tenha a sentença recorrida extinguido o condomínio contratado pelas partes, o compromisso de compra e venda foi firmado pelo apelado e sua esposa em período que ainda vigorava o regime condominial.”

Neste rumo de ideias, têm-se informações dos autos de que há procedimento de liquidação de sentença em andamento, para a apuração dos bens condominiais a serem partilhados entre os irmãos, dentre eles o autor, e dentre os bens reconhecidos, o objeto da lide, a Fazenda Santo Rosa I, que segundo um dos litigantes, só não houve acordo ainda sobre a divisão em 03, na razão de 1/3 para cada irmão, porque os ora demandantes querem expurgar da divisão certas subdivisões que teriam sido realizadas por contrato que traduziriam em pagamento à terceiros.

Além, há averbação premonitória na área, pelo que foi aduzido por uma das partes, e com o intenso embate entre os condôminos na liquidação de sentença, tenho que o sequestro da área se mostraria prematuro e desprovido de argumentos sólidos que justificassem à medida.

Para corroborar a tese, basta uma olhadela na documentação amealhada aos autos, como o pedido de liquidação de sentença manejado pelo ora autor (pag.238 de 3.959, quando feito o download dos autos), em que o próprio aponta a Fazenda Santa rosa I como sendo um bem a ser partilhado.

Portanto, sem maiores rodeios, evidente que o bem cujo sequestro se requer está sob os olhos de todas as partes e do Poder Judiciário Paranaense, sendo certo que nada indica a sua dissipação pelos demais condôminos, até a resolução da liquidação de sentença, nos autos em trâmite na Sétima Vara da Comarca de Londrina/PR, o que por óbvio, geraria a nulidade da venda, ou fraude processual, conforme o caso.

À bem da verdade, tal ação já deveria ter sido extinta há muito, diante da patente falta de demonstração dos requisitos legais para o sequestro da área, e tanto é verdade, que não há notícias de algum tipo de ação principal ajuizada aqui no Estado de Mato Grosso.

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, com lastro no artigo 487, I do CPC”.

Consabido por este Relator e reafirmado em diversos momentos, o julgador é o destinatário final da prova, assim, respeitando os limites previstos no Código de Processo Civil, é ele quem deve avaliar a efetiva conveniência e necessidade da realização da audiência de Instrução e julgamento e outras diligências necessárias.

No caso, o magistrado singular, entendendo haver elementos suficientes para o julgamento do mérito em razão da matéria e dos documentos juntados, não há falar em cerceamento defesa.

Nesse trilhar o Superior Tribunal de Justiça:

“
EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO
.
CONDUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE.

VI
- No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento, mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação do CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro & Nunes Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro & Nunes Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
.(STJ - REsp: 1812922 CE 2019/0130051-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)
. (
grife
i e
negritei
)

Nesse sentido é pacífico o entendimento da jurisprudência, desta eg. Corte de Justiça:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CHEQUE –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR E NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – REJEITADA – O JUIZ É O TITULAR DA PROVA
– TÍTULO EMITIDO PARA PESSOA JURÍDICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS DA EMPRESA EM COBRA-LO – PESSOA FÍSICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PESSOA JURÍDICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJMT – RAC no 1013658-75.2017.8.11.0041, Desa. Rela. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)
(grifei
e
negritei
)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES –
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO
– ALEGADA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ART. 373, I, DO CPC – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova das alegações, o pleito exordial deve ser julgado improcedente. A adesão a um grupo de consórcio gera a mera expectativa de o consorciado ser contemplado e receber o bem, sem uma data pré-definida para que isso ocorra, já que a entrega do bem e/ou crédito somente seria possível com a contemplação do autor a ocorrer por meio de sorteio ou lance, sob pena de prejudicar todo o grupo de consorciados. (TJMT – RAC 1006423-21.2021.8.11.0040, Des. Rel. DIRCEU DOS SANTOS,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023) (
grifei
e
negritei
)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -IMPROCEDENTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ANALISADA COM O MÉRITO E REJEITADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS - MATÉRIA COMPROVADA POR PROVAS DOCUMENTAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO PARA REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR - DEVIDAMENTE ASSINADO PELA AUTORA - FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa por necessidade de realização de audiência de instrução, máxime se a matéria estiver devidamente comprovada por meio de provas documentais e não restar demonstrada a necessidade de oitiva de testemunhas.
Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude. Comprovada a contratação para refinanciamento de empréstimo anterior, devidamente assinado pela autora, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico. (TJMT – RAC no 1005688-48.2022.8.11.0041, Des. Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (
grifei
e
negritei
)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – (...) – CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA – (...) - RECURSO DESPROVIDO. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF). (...). (TJMT -
Primeira
Câmara de Direito Privado
- Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC 1021496-64.2020.8.11.0041, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023).

Quanto ao argumento de que o magistrado singular incorreu em
error in judicando
, também não diviso o desacerto técnico da sentença, notadamente, porquanto apesar da antiguidade do feito (15 anos) e do seu exaustivo acervo probatório, o autor não logrou êxito em demonstrar a verossimilhança de suas alegações, tampouco a urgência inerente à concessão da cautelar pleiteada.

O próprio apelante parece não saber precisar a probabilidade de direito da demanda ou o perigo da demora, se restringindo a alegações imprecisas e genéricas como “
O r. Juízo a quo registrou em sentença que há um intenso litígio entre os irmãos Conselvan, o que denota justamente a necessidade de se sequestrar o imóvel
” (sic - cf. Id. no 166792276 – pág. 12)

Outrossim, a despeito do esforço argumentativo do apelante em tentar comprovar a viabilidade e procedência da demanda, não conseguiu desenvolver uma linha lógica sequer de raciocínio que conduzisse à referida conclusão. Fosse pouco, como bem pontuado pela sentença, até hoje não foi proposta algum tipo de ação principal no Estado.

Por derradeiro, pontuo que não merece qualquer guarida o pedido do apelante de fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, mormente, porquanto já exaustivamente debatido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, nos casos em que o valor da causa seja muito baixo ou que o proveito econômico obtido pelo vencedor seja irrisório ou inestimável.

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...) 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.(...) (STJ - REsp n. 1.850.512/SP – Corte Especial - rel. Ministro Og Fernandes – j. 16/3/2022 - DJe de 31/5/2022.)” (
grifei
).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Considerando o regramento contido no artigo 85, §11o do Código de Processo Civil, determino a majoração dos honorários advocatícios para 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024